Tribunal: STJ
Processo: 0011464-94.2017.8.16.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729923 - PR (2024/0319929-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
HUBERTUS DAVID DE MOURA REIJRINK - PR113071
AGRAVADO
: SINGOLO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME
: VINCERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCOS BUENO GOMES - PR036969
CLÁUDIA BUENO GOMES - PR032186
AGRAVADO
: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.
A
ADVOGADOS
: OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
MARIA LUIZA SOARES CARDOSO - PR030000
ANDREIA APARECIDA VALDEVINO FERNANDES DE LEMOS -
PR072065
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA
E
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em ação
art. 105,
indenizatória julgada improcedente em primeira e segunda instâncias.
2. A recorrente alegou violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, omissão e contradição
quanto à análise da tese de enriquecimento sem causa e da utilização de vagas
de garagem, além de ausência de enfrentamento específico de argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada.
3. O Tribunal de origem analisou de forma clara e fundamentada as questões
relevantes do processo, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
4. A discordância da parte recorrente com a conclusão adotada pelo Tribunal
não é suficiente para caracterizar omissão, contradição, obscuridade ou outro
vício de fundamentação no acórdão.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
Documento eletrônico VDA52608756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:25:37
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: fc54411c-9fd1-40d8-bc28-e340e0d83ca2

a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:25:37
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: fc54411c-9fd1-40d8-bc28-e340e0d83ca2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729923 - PR (2024/0319929-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
HUBERTUS DAVID DE MOURA REIJRINK - PR113071
AGRAVADO
: SINGOLO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME
: VINCERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCOS BUENO GOMES - PR036969
CLÁUDIA BUENO GOMES - PR032186
AGRAVADO
: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.
A
ADVOGADOS
: OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
MARIA LUIZA SOARES CARDOSO - PR030000
ANDREIA APARECIDA VALDEVINO FERNANDES DE LEMOS -
PR072065
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA
E
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em ação
art. 105,
indenizatória julgada improcedente em primeira e segunda instâncias.
2. A recorrente alegou violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, omissão e contradição
quanto à análise da tese de enriquecimento sem causa e da utilização de vagas
de garagem, além de ausência de enfrentamento específico de argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada.
3. O Tribunal de origem analisou de forma clara e fundamentada as questões
relevantes do processo, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52304711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 23:40:57
Código de Controle do Documento: 5f34eda3-5e1e-4cf6-8596-c7f9ffee46ec

4. A discordância da parte recorrente com a conclusão adotada pelo Tribunal
não é suficiente para caracterizar omissão, contradição, obscuridade ou outro
vício de fundamentação no acórdão.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CDB PARTICIPAÇÕES LTDA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA.
VALIDADE.
BOA-FÉ
PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E
PRÁTICA DE ATO ILÍCITO E CONSEQUENTE DANO. CUMULAÇÃO DE
DEMANDAS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DOS
REQUISITOS
DO
ENRIQUECIMENTO INJUSTO. AUSÊNCIA TAMBÉM DE PROVAS DO
ATO ILÍCITO, FUNDAMENTO DA OUTRA DEMANDA CUMULADA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA
MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA” (e-STJ, fls. 1187)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e
489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação
jurisdicional, omissão e contradição quanto à análise da tese de enriquecimento sem causa e da
utilização das vagas de garagem, bem como ausência de enfrentamento específico de argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada, gerando o efeito de se exigir “prova diabólica” sobre a
não utilização das vagas, quando a prova estaria em poder das recorridas e seria delas o encargo de
demonstrar a inexistência de exploração econômica.
Não foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação indenizatória movida pela ora recorrente, julgada
improcedente em primeira e segunda instâncias. Discordando do entendimento do Tribunal local,
recorre a parte autora, sustentando vícios de fundamentação no acórdão. Inadmitido o recurso
especial na origem, foi interposto o agravo ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
Quanto aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa
de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão não teria enfrentado questões relevantes, mesmo
Documento eletrônico VDA52304711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 23:40:57
Código de Controle do Documento: 5f34eda3-5e1e-4cf6-8596-c7f9ffee46ec

após suscitadas nos embargos de declaração, a alegação de violação não comporta acolhimento,
porque o acórdão tratou dos pontos relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada
não se confunde com vício de omissão ou contradição. Embora rejeitados os embargos de
declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões relevantes do processo e
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Analisando-se o acórdão recorrido, percebe-se a análise pormenorizada e cuidadosa
dos fatos de parte do TJPR:

§ 1. CDB Participações Ltda. demanda reparação de danos dizendo, em resumo,
que adquiriu lojas e vagas de garagem em um edifício, não lhe entregando a ré,
vendedora, as credenciais de acesso à garagem, cuja exploração econômica foi
feita pela corré ALLPARK Empreendimentos, Participações e Serviços S.A, que
lucrou indevidamente até que no ano de 2017 as duas, essa corré e a autora,
firmaram um contrato de locação das vagas.
As rés contestaram para discussão da competência territorial (a ação foi
proposta na comarca de Cianorte, com os autos remetidos mais tarde a uma das
Varas da Comarca de Curitiba), da legitimidade passiva da ré que
originariamente figurou no processo, mais tarde subsituída pela Tanguá, e da
ausência dos requisitos da responsabilidade civil, como, por exemplo, do ato
ilícito, já que, sustentam, as credenciais foram entregues ao procurador da
autora.
O MM. Juiz julgou improcedente a demanda.
A autora recorre para arguir a nulidade da sentença por falta de oportunidade de
apresentar as suas alegações finais e para dizer que não há provas do
recebimento das credenciais pelo seu procurador. O recurso foi respondido.
É o relatório.

§ 2. Resumo e questões discutidas
1. De acordo com a autora: i) a ré, Construtora Tanguá Patrimonial Ltda., pessoa
que passou a ocupar o lugar da Construtora e Incorporadora Vincere no processo
(mov. 213.1.), vendeu-lhe uma laje com dez salas e doze garagens no edifício
Neo Superguadra; ii) recebeu as chaves das salas em meados de 2013, mas não
também os cartões de estacionamento, omissão que a privou do uso e fruição
das vagas de garagem, que foram desde o início exploradas economicamente
pela corré, Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S. A. -
ESTAPAR; iii) somente em 2017 firmou com essa corré um contrato de locação
das vagas não sendo avisada antes, por nenhuma das rés, da possibilidade de
integrar um pool locações e assim auferir algum lucro com as garagens que
adquirira; iv) houve enriquecimento ilícito por parte das rés, que agora devem
indenizá-la pelo dano negativo que a não-fruição das vagas causou-lhe. A autora
cumulou pedidos de exibição de documentos e de prestação de contas pelas rés.

2. A Vincere Construtora e Incorporadora contestou para arguir a sua
ilegitimidade para a causa – parte mais tarde excluída do processo, nele
permanecendo a corré Tanguá -, bem como esta e Allpark para dizer que: i) as
chaves e as credenciais foram entregues ao procurador da autora, o senhor
Rumilton Ramon; ii) não utilizaram as vagas de garagem destinadas à autora –
vagas rotativas – e esta somente em 2017 se interessou por ingressar no pool de
locações para tanto a Allpark; iii) a autora não sofreu danos patrimoniais.

3. Em réplica, a autora contra-argumentou dizendo que o senhor Rumilton
detinha poderes apenas para a compra de cinco lojas, sem poderes para receber
as credenciais das vagas, respondendo, portanto, a rés pela entrega dos
documentos de acesso à garagem a pessoa não legitimada para recebê-los:
Documento eletrônico VDA52304711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 23:40:57
Código de Controle do Documento: 5f34eda3-5e1e-4cf6-8596-c7f9ffee46ec

Assim, cabe a Ré indenizar a Autora em razão do erro e negligencia
cometida, por entregar as chaves de acesso as garagens da Autora e o
convite para assembleia a pessoa diversa, causando a esta prejuízos no
sentido de lucros cessantes, quando deixou de aferir valores durante 4
(anos).

4. Encerrada a instrução, o MM. Juiz, Paulo Guilherme R. R. Mazini, dedicado
Magistrado, de extrema capacidade técnica e comprometimento com a Justiça,
julgou improcedentes as demandas por entender que o procurador da autora
recebera as credenciais de acesso às vagas de garagem.

É inegável, todavia, que a procuração outorgada ao Sr. Rumilton
restringiu-se à aquisição das unidades condominiais mencionadas no
instrumento de seq. 55.39. Impende destacar, no entanto, que os poderes
conferidos pela autora ao mandatário em questão foram suscetíveis de
incutir à primeira requerida, sem maiores rodeios, que Rumilton também
estava munido de poderes para o recebimento das credenciais das vagas
de estacionamento. Isto porque, se o mandatário tinha poderes para
celebrar a compra e venda dos conjuntos comerciais, seria no mínimo
contraditório supor que ele não estava investido de mandato para receber
meras credenciais cuja posse não implicaria em maiores consequências.
É exatamente nesse ponto que vislumbro um espaço apropriado para a
aplicação da teoria da aparência no caso em debate, porquanto na
avaliação da primeira requerida era presumível que Rumilton também
tinha poderes para receber as credenciais. E a premissa em que se
sustenta a teoria da aparência é justamente o princípio da boa-fé objetiva
e os seus consectários anexos de lealdade, probidade, transparência e
informação. Não houve, assim, a subversão da boa-fé objetiva pelas
requeridas, que entenderam, no contexto apresentado, que a autora
deixou de celebrar contrato para exploração de suas vagas e pretendia
usá-las da forma como bem lhe aprouvesse.
Se eventualmente o mandatário Rumilton deixou de informar a autora a
respeito das credenciais que lhe foram repassadas, entendo que tal
circunstância não pode ser oposta às requeridas, especialmente porque a
autora deixou de exigir de seu então procurador esclarecimentos a
respeito do destino das credenciais de estacionamento. Por conseguinte,
entendo que as requeridas não devem ser compelidas a indenizar a
autora, pois, além da teoria da aparência ter ressonância na hipótese em
discussão, é inegável que o modelo de exploração proposto pela
ESTAPAR não impediu que a autora utilizasse as suas vagas de garagem,
pois bastaria a apresentação de uma credencial que, certamente, uma das
vagas seria prontamente disponibilizada.
Tenho, portanto, que, apesar de a tese construída pela autora apresentar
certa lógica, ela acaba sucumbindo perante a Teoria da Aparência, a
qual deve prevalecer por representar os influxos elementares das
obrigações contratuais previstas no Estatuto Civil pátrio.
[...]
2.1. Mérito do recurso
[...]
2.1.2. Mérito da causa
A autora na verdade cumula demandas (em um cúmulo simples/alternativo): diz
que a segunda ré, a vendedora das lojas e vagas de garagem, não lhe entregou as
credenciais (que a habilitariam a ingressar na garagem do edifício), impedindo-
a, com isso, de lucrar com a locação das vagas, isso com a participação da
primeira ré; e que esta ré, ao utilizar e explorar economicamente as vagas até
2017, ano em que as duas, autora e primeira ré, ajustaram um contrato de
locação, enriqueceu-se em prejuízo dela, autora. Emprega-se ora o instituto do
enriquecimento sem causa, ora o da responsabilidade civil, distintos um do outro:
Documento eletrônico VDA52304711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 23:40:57
Código de Controle do Documento: 5f34eda3-5e1e-4cf6-8596-c7f9ffee46ec

[...]
O recurso a dois institutos distintos tem consequências práticas:
i) independentemente de culpa ou de averiguações a respeito do dano, a simples
utilização das vagas pela primeira ré, lucrando ao cobrar uma remuneração dos
lojistas, das pessoas que acessavam o edifício ou do público em geral que
pagavam pelo uso temporário das vagas (estacionamento), porventura incluindo
o uso das vagas da autora, se provado esse fato, redundaria na procedência de
uma das demandas cumuladas, mas sem envolver a segunda ré, cuja obrigação
de restituir somente se verificaria diante da prova do seu enriquecimento sem
causa com o uso das garagens pela corré: quem enriquecera estaria obrigada a
transmitir o lucro ao patrimônio afetado;
ii) o recurso à responsabilidade civil demandaria a prova do ato ilícito, ou seja:
do descumprimento do dever de entrega das credenciais à autora, do uso das
vagas pela primeira ré ciente do ato da corré de descumprimento daquele dever,
e do dano negativo, dos lucros cessantes (este o aspecto de prova menos
complexa);
iii) por essa razão é que se disse que há um cúmulo alternativo de demandas,
também: não acolhida a demanda fundamentada na responsabilidade civil,
poderia remanescer a possibilidade do acolhimento da outra apoiada no
enriquecimento sem causa. Então, em coerência com o que se disse até agora,
indaga-se: (a) como fato comum às causas de pedir cumulada: a autora estava
em condições de utilizar as vagas, ou seja, de modo mais específico: foram-lhe
entregues, a ela diretamente ou ao seu procurador, as credenciais? (b) senão,
mesmo que em condições de utilizá-las, mas sem o fazer, houve por parte das
rés aproveitamento econômico das vagas?

A autora, em primeiro momento, na inicial, disse, de modo peremptório, que
não recebera as credenciais para as doze vagas de garagem; em um segundo, na
réplica, diante do fato impeditivo alegado pelas duas rés: entrega ao procurador,
a autora passou a discutir a legitimidade (de direito material) do procurador para
receber as credenciais, dizendo de modo expresso o seguinte:
[...]
No entanto, em suas razões de recurso adotou outra linha de argumentação: a
ausência de prova do recebimento das credenciais pelo seu procurador, embora,
repetindo, admitisse antes a entregue a ele desses documentos.
A mudança de estratégia, certamente com o intuito de fugir ao argumento
empregado pelo MM. Juiz, qual seja: a aparência de legitimidade da
representação, encontra no princípio da boa-fé objetiva um obstáculo absoluto, e
esse princípio autoriza outra consequência, a do efeito da não impugnação de
um fato específico pela parte tornando-o incontroverso. A parte não pode, sem
com isso e, assim, voltar sobre os próprios passos comportar-se
contraditoriamente, e comportando-se contraditoriamente incorrer no venire
contra factum proprium, permitindo que a sua conduta processual possa ser
aproveitada pelo juiz como argumento de prova, e mesmo com isso demonstrar
má-fé (subjetiva) – e a malícia, o intuito de confundir, em si, mesmo sem falar
em boa-fé como regra de conduta, implica extinção de direitos. Certamente que
o autor, diante do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito deduzido
pelo réu, pode alegar fatos convalidativos ou fatos que contrariem os alegados
na contestação com força de extinguir ou modificar o seu direito, acrescentando
novos fatos à causa de pedir, mas essa possibilidade não chega ao extremo de
permitir que em razões de recurso acrescentar a parte possa acrescentar outros –
no caso a autora admitiu, na réplica, o recebimento das credenciais por seu
procurador, embora dizendo que ele não deteria poderes para tanto; em segundo
grau refez a situação de fato para negar pura e simplesmente a falta de provas da
entrega das credenciais ao procurador. Também, é possível falar em fato
incontroverso diante da sua não impugnação pela autora na réplica; então ela
não negou a entrega das chaves e das credenciais ao senhor Ramilton. Enfim: a
autora, ao replicar, admitiu que o seu procurador recebera as credenciais. E se
houve o recebimento das credenciais, a segunda ré cumpriu com o seu dever
Documento eletrônico VDA52304711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 23:40:57
Código de Controle do Documento: 5f34eda3-5e1e-4cf6-8596-c7f9ffee46ec

secundário de permitir que a autora desfrutasse as vagas de garagem, o que
afasta os requisitos da reponsabilidade civil – não houve impedimento ao uso da
coisa.
[...]
E resumindo e concluindo: ao primeiro comportar-se de um determinado modo
na réplica a autora criou a justa confiança de que admitira o recebimento das
credenciais por seu procurador e que a discussão envolveria, a partir desse fato,
a legitimidade do ato de entrega, não mais a entrega propriamente das
credenciais, levando essa confiança as rés a preocuparem-se com a questão
ainda controvertida, ao final decidida na sentença; admitir o ato posterior
contrário ao primeiro ato implicaria, em termos práticos, retirar das rés a
possibilidade de discutir e eventualmente produzirem provas a respeito, motivo
suficiente para retirar-se do venire a consequência de impedir a arguição em
segundo grau do fato.
Também: ao dizer que os documentos que provam a entrega não foram
subscritos pelo procurador, sendo, portanto, falsos (e, observe-se, o argumento
da autora é de que nos mesmos documentos não constam as assinaturas das
pessoas que a na presentaram promessa de compra e venda; certamente não
poderiam constar do documento a assinatura dessas pessoas porque a alegação é
de que o procurador recebera as credenciais, logo, a discussão teria de ser sobre
a falsidade ou não da assinatura atribuída ao procurador), ao alegar a falsidade,
prosseguindo, a autora assumiu o ônus da prova correspondente, de provar a
falsidade da assinatura.
Mas, como visto, ainda que sem o ilícito, as rés poderiam responder pelo
enriquecimento sem causa, ou apenas a primeira ré caso ausente a prova do
enriquecimento da corré, desde que a autora provasse o aproveitamento das
vagas por elas (e o consequente enriquecimento injusto). Todavia, o que existe é
exatamente a prova de que as vagas não foram utilizadas pela primeira ré. A
informante Elaine disse que em 2017 esteve no edifício e naquela oportunidade
teve de pagar pelo acesso à garagem, quando também inteirou-se sobre o pool
de locação. A outra informante, esta arrolada pela primeira ré, Elisangela,
afirmou que nos primeiros anos do empreendimento, pela ainda pequena
ocupação das unidades, o movimento do estacionamento que a ESTAPAR
explorava ali era pequeno, aumentando gradativamente a partir de 2017, ano em
que a autora ingressou no pool. A versão da informante Elisangela é verossímil,
corresponde ao que normalmente ocorre em empreendimentos que envolvem
salas comerciais e unidades residenciais; aos poucos as salas são locadas ou
nelas se instalam as empresas ou os profissionais que atraem clientes ao edifício
e que procuram estacionamento próximo ou mesmo dentro do ambiente dos
prédios comerciais/residenciais. De outra parte, os fatos constitutivos do direito
da autora eram a exploração das vagas pelas rés (art. 373, I, CPC). Às rés não
competia a prova da não- utilização das vagas. E mesmo sem competir-lhes a
prova correspondente elas conseguiram provar que no período entre 2014-2017
não houve ocupação total do estacionamento explorado pela ESTAPAR

§ 3. PELO EXPOSTO, a Câmara, por unanimidade de votos, não provê a
apelação, sem majoração dos honorários de advogado, fixados no máximo legal
na sentença.

Interpostos embargos de declaração, o TJPR apreciou-os pormenorizadamente, não se
tratando de decisão genérica, que não tenha enfrentado o argumento deduzido:

Sustenta que o acórdão possui contradição, pois não há prova nos autos de que
contradição as vagas não foram utilizadas pela ré, mas somente prova unilateral
apresentada pela parte ré, no sentido de que no período compreendido entre os
anos de 2014 e 2017, “não houve ocupação TOTAL do estacionamento e que
Documento eletrônico VDA52304711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 23:40:57
Código de Controle do Documento: 5f34eda3-5e1e-4cf6-8596-c7f9ffee46ec

conforme foram se instalando as empresas ou profissionais a utilização das
vagas pelas ESTAPAR passou a subir gradativamente. No mínimo houve a
utilização parcial dessas".
[...]
A fundamentação foi clara ao constar que existe a prova de que as vagas não
foram utilizadas pela primeira ré. Anotou-se o teor dos depoimentos prestados
pelas informantes, concluindo que às rés não competia a prova da não-utilização
das vagas, mas ainda assim, estas conseguiram provar que no período entre
2014-2017 não houve ocupação total do estacionamento explorado pela
ESTAPAR.
Logo, a questão atinente à utilização foi devidamente analisada no julgamento
da Apelação Cível.
Desta forma, constatada a inexistência de qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não há que se dar provimento a estes embargos de
declaração.

Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.083.325/BA,
julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,
Documento eletrônico VDA52304711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 23:40:57
Código de Controle do Documento: 5f34eda3-5e1e-4cf6-8596-c7f9ffee46ec

Embora desacolhido o recurso, não cabe a majoração dos honorários advocatícios
de sucumbência, de que trata o
§ 11, do CPC, porque, conforme o acórdão recorrido, eles já
art. 85,
haviam sido "fixados no máximo legal na sentença".
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52304711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 23:40:57
Código de Controle do Documento: 5f34eda3-5e1e-4cf6-8596-c7f9ffee46ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.729.923 / PR
Número Registro: 2024/0319929-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00114649420178160069 00242261120248160001 242261120248160001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS : MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
HUBERTUS DAVID DE MOURA REIJRINK - PR113071
AGRAVADO
: SINGOLO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA
OUTRO
NOME
: VINCERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ADVOGADOS : MARCOS BUENO GOMES - PR036969
CLÁUDIA BUENO GOMES - PR032186
AGRAVADO
: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS : OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
MARIA LUIZA SOARES CARDOSO - PR030000
ANDREIA APARECIDA VALDEVINO FERNANDES DE LEMOS -
PR072065
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
Documento eletrônico VDA52588411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:09
Código de Controle do Documento: 11a6c4db-2596-4c76-b416-0975ab0ce37e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
24/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:09
Código de Controle do Documento: 11a6c4db-2596-4c76-b416-0975ab0ce37e